Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22871934, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes DINARTE SILVA DE SOUZA, DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO, DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO RUFINO DE CARVALHO e DJACIR ALBINO DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 000737-85.2010.8.07.0000 constante no(s) ID(s) 10460763 Págs. 1 – 4; 10760890 - Pág. 81-101, 10760886 Págs. 1-7, e ora juntados; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCAE como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10760789; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10760811 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10760805 (DJANIRA CORREIA VITORÍANO), com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, e) a fixação dos honorários da presente execução. No ID: 23557948, foi indeferida a expedição de precatório complementar a favor de DJANIRA CORREIA VITORÍANO. No ID: 24365673, o SINDIRETA afirmou que não interporá recurso contra o decisum de ID: 23557948 e pugnou pela apreciação dos pedidos a, b, c e e. Os EE n. 0000737-85.2010.8.07.0000 ainda não transitaram em julgado. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 10760789. A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 10760701. Pela decisão de ID: 16460831, foi ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), incidentes sobre os créditos devidos aos servidores desta ação. Passo ao saneamento do feito: 1) DINARTE SILVA DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 683 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 686 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 695-696 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nos presentes autos; 2) DIONE SILVA DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 683 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 687 / PDF. o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 698 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio está juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nos presentes autos; 3) DIVINA MARIA DA CUNHA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 700 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nos presentes autos, bem ainda a declaração de vínculo funcional; 4) DIVINO ALVELINO RODRIGUES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 688 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 702-703 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nos presentes autos; 5) DIVINO ETERNO DOS SANTOS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada no documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 689 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 705-706 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nos presentes autos; 6) DIVINO RUFINO DE CARVALHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 690 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 708-709 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio está juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nos presentes autos; 7) DIJACIR ALBINO DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 691 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 714 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio está juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nos presentes autos. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (grifo nosso) Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (sem destaque no original) Na espécie, os EE n. 0000737-85.2010.8.07.0000 não transitaram em julgado, contudo tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Ao fim, intime-se o SINDIRETA para providenciar os documentos faltantes, conforme fundamentação supra. Brasília, 7 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador